Tribunal: TJDFT
Processo: 0731721-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA JUDICIÁRIO. INFOJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Sistemas tais como o INFOJUD foram criados com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tais sistemas.
2. No caso em análise, o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD é razoável, tendo em vista a ineficácia das outras pesquisas realizadas anteriormente. Assim, a realização de consulta ao referido sistema é medida que se impõe para salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional em prol da satisfação da obrigação.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.